Tribunal: STF
Processo: ARE 1364902
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFICIÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PECULIO POST MORTEM. ÓBITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL 285/79. TEMPUS REGIT ACTUM. REVOGAÇÃO OCORRIDA SOMENTE COM O ADVENTO DA LEI ESTADUAL 5.109/2007. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL 9.717/98 PARA A VEDAÇÃO DO PAGAMENTO DO PECÚLIO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 40, PARÁGRAFO 12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Servidor falecido em março de 2004. Inaplicabilidade da Lei nº 5.109/2007. Na data do falecimento do servidor, estava vigente a Lei 285/79, que dispunha, no artigo 45, acerca do recebimento do benefício. Trata-se de direito adquirido, como definido no parágrafo 2º, artigo 6º, da Lei de Introdução ao Código Civil. Ademais, a vedação contida no artigo 5º, da Lei nº 9.717/98 não pode prejudicar o beneficiário, pois o servidor falecido contribuiu para que os Autores usufruíssem do benefício postulado. CORREÇÃO MONETÁRIA DO PECÚLIO POST MORTEM DEVE INCIDIR A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR QUE CORRESPONDERÁ AO MONTANTE DE 05 VEZES O VALOR DO VENCIMENTO-BASE DE CONTRIBUIÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso XXXVI, 24, incisos III e XII, § 4º, 40, § 12, 167, 169 e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação de cobrança visando o recebimento do pecúlio post mortem, requerido administrativamente em 17/05/2004, em decorrência do falecimento do ex-servidor, ocorrido em 02/03/2004.



    O pecúlio post mortem, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, foi previsto nos artigos, 26, III, 1 e 45, da Lei nº 285/79. 



    [...]



    Com efeito, a alegada impossibilidade de pagamento do pecúlio, por vedação disposta no artigo 5º da Lei 9717/98, não merece ser acolhida, a uma porque o mesmo não se enquadra nos benefícios de natureza geral, configurando-se espécie de seguro ou poupança, e a duas porque o referido dispositivo legal não pode atingir àqueles que já contribuíam quando de sua edição, pois estaria a lei federal atingindo direitos já constituídos.



    Ademais, tanto é verdade que apenas com a promulgação da Lei Estadual nº 5.109, de 15/10/2007, o pecúlio post mortem veio a ser extinto, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Conforme se observa, o servidor faleceu em 02 de março de 2004, data em que estava em vigor a Lei 285/79, a qual dispunha no artigo 45 acerca do recebimento do pecúlio post mortem: 



    [...]



    Ressalte-se ainda, que o sistema previdenciário tem natureza contributiva, de modo que a vedação contida no artigo 5º, da Lei nº 9.717/98 não pode prejudicar os beneficiários, pois o servidor falecido contribuiu para que as Apeladas usufruíssem do referido pecúlio.



    A novel legislação não poderia excluir o direito em comento, sem ao menos restituir aos dependentes do falecido servidor o montante das contribuições por este vertida ao Réu, sob pena de haver locupletamento sem causa da Administração. 



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).



     



    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente